Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742108-28.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Peticiona o apelante no ID 63679056 e postula medida de suspensão dos bloqueios de valores ocorridos em sua conta-corrente superiores a 30% (trinta por cento) do valor de seu salário, conforme documento de ID 63679058. Traz os mesmos argumentos encartados em sua apelação de ID 58080919. Ocorre que tal questão já foi objeto de exame na ocasião de apreciação do referido apelo, que manteve a sentença, com base no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, consoante se vê do decisório de ID 59606243, em que a parte se insurgiu por meio de embargos de declaração convertidos em agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Registre-se, inclusive, que o mencionado recurso está incluído na 31a Sessão Ordinária Virtual para julgamento no período de 5 a 12.9.2024 (ID 62592811). Assim, mantenham-se os autos na mencionada pauta. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador